Tribunal: TCU
Processo: 017.889/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com vistas a examinar possíveis irregularidades no pagamento de FCs Judiciais a servidores da universidade.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação decorrente de irregularidade no pagamento de "FCs Judiciais" a servidores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Universidade Federal de Pelotas, que, no prazo de 60 dias: 9.2.1. com fundamento no art. 45, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 4o, inciso I, e 14, § 2o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, adote as medidas necessárias ao ajuste das parcelas de quintos de FC incorporadas com base na Portaria-MEC 474/1987, tendo em conta os parâmetros esclarecidos nos Acórdão 835/2012-TCU-Plenário , assegurando o contraditório e a ampla defesa aos interessados; 9.2.2. comunique a este Tribunal o resultado das medidas adotadas com vistas ao cumprimento da determinação acima, indicando a situação de cada um dos servidores tratados nestes autos (se servidor ativo ou aposentado, bem assim o estágio dos respectivos atos de aposentadoria); 9.3. dispensar a reposição dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a ciência da presente deliberação pela UFPel, consoante o Enunciado 249 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Sefip que, após a manifestação da UFpel, avalie a situação dos servidores abrangidos pela determinação acima, com vistas a identificar a melhor solução para a interrupção dos pagamentos irregulares com a maior brevidade possível.